Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60080453 e 5994662, as partes informaram ciência sobre os ofícios de ID: 54759461 e 59311530 e requereu a extinção da execução em relação a SOLANGE SARA CORREIA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 42499389 e 50478507, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0729107-13.2022.8.07.0000 e 0729102-88.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos credores SOLANGE SARA CORREIA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Arquivem-se provisoriamente, conforme decisão de ID: 41251859. Brasília, 12 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR